Tribunal: TJSP
Processo: 1002480-49.2018.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002480-49.2018.8.26.0471/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado NIVALDO
BENEDITO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002480-49.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 15.293
2
Embargos de Declaração Cível no: 1002480-49.2018.8.26.0471/50000
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: NIVALDO BENEDITO DE CAMARGO
Comarca: Porto Feliz - 1a Vara Judicial
Voto no 15.293
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Aposentadoria por invalidez acidentária. V. acórdão devidamente
fundamentado. Benefício concedido judicialmente poderá ser
cessado apenas por nova ação judicial. Caráter infringente dos
embargos declaratórios. Objetivo de integração ausente. Pretensão
de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via
inapropriada. Inexistência de vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação
expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
INSS contra o v. acórdão, cujo teor anulou a r. sentença e, no mérito, estando a
causa madura, julgou procedente o pedido para conceder aposentadoria por
invalidez acidentária a NIVALDO BENEDITO DE CAMARGO, desde o dia
seguinte à cessação do benefício de auxílio-doença e demais consectários legais (fls.
281/298).
Sustenta o embargante, representado pela Procuradora Federal
Dra. Patrícia de Carvalho Gonçalves, que o v. acórdão incorreu em vícios, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002480-49.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 15.293
3
nele constar que a autarquia, nos termos do artigo 71 da Lei 8.212/91, poderá
cancelar administrativamente a aposentadoria por invalidez acidentária deferida na
presente ação judicial. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 01/04-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
Pois bem.
No que tange, especificamente, ao cancelamento administrativo
do benefício restabelecido judicialmente, verifica-se da leitura do v. aresto que ficou
determinado que sua cessação só poderá ser feita através de nova ação judicial,
servindo o laudo médico administrativo apenas para instruir o pedido, pois somente
assim será possível a modificação do ora julgado, conforme prevê o artigo 505,
inciso I, do CPC/2015.
Conquanto o artigo 71 da Lei 8.212/91 preveja que o INSS
“deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou
agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua
concessão”, a cassação administrativa, nesses casos, violaria a coisa julgada
material e desrespeitaria o princípio do paralelismo das formas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002480-49.2018.8.26.0471/50000 -Voto no 15.293
4
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP
Rel. Min. Laurita Vaz
DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistente erro,
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, os embargos de
declaração também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do
CPC/2015 (antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não ocorreu no caso em exame.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator